Tribunal: TJMT
Processo: 1004768-20.2024.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004768-20.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIO ALVES RODRIGUES - CPF: 039.195.851-86 (RECORRENTE), FREDERICO BORGES MARQUES - CPF: 032.988.281-30 (ADVOGADO), GEFERSON ALEXANDRE SOUZA ALVES - CPF: 061.650.921-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto Relator: Nego provimento. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar 1o Vogal: Acompanho o relator. Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 2a Vogal: DIVIRJO do voto do eminente relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e manter a exigibilidade da multa por descumprimento da obrigação de fazer, deixando de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004768-20.2024.8.11.0004.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente:
MARCIO ALVES RODRIGUES.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO REALIZADA APENAS VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO AO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU ELETRÔNICA. SÚMULA 410 DO STJ. MULTA AFASTADA. DEPÓSITO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo exequente contra decisão monocrática, que julgou procedentes os embargos à execução para afastar a cobrança da multa cominatória (
astreintes
), bem como da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. O recorrente sustenta a legalidade das
astreintes
e a inexistência de excesso de execução, requerendo a reforma da decisão para restabelecer os valores executados.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a execução das
astreintes
fixada na sentença em razão de descumprimento de obrigação de fazer; e (ii) estabelecer se é aplicável a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC/2015, diante da garantia do juízo no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer é condição para a exigibilidade da multa cominatória, nos termos da Súmula 410 do STJ. No caso, a concessionária foi intimada via Diário da Justiça Eletrônico e não houve intimação pessoal ou eletrônica válida nos moldes da Lei no 11.419/2006.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor como requisito para a incidência da multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Quanto à multa e aos honorários do art. 523, § 1o, do CPC/2015, verifica-se que o depósito judicial foi efetuado no último dia do prazo de 15 dias para pagamento voluntário, o que afasta a incidência do referido dispositivo.

Em razão da ausência de intimação válida e do cumprimento tempestivo da obrigação pecuniária, não há fundamento legal para a manutenção dos valores executados a título de
astreintes
, multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer.

A intimação via Diário da Justiça Eletrônico não supre os requisitos da intimação pessoal nos termos da Lei no 11.419/2006.

A garantia do juízo dentro do prazo legal afasta a incidência da multa previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 513, § 2o, I, 523, § 1o, e 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei no 11.419/2006, arts. 5o, § 6o, e 9o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.690.787/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24.02.2025, DJe 27.02.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.125/AM, rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgInt no REsp 2.079.082/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023; STJ, EREsp 1.360.577/MG, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 07.03.2019; Súmula 410/STJ.

R E L A T Ó R I O

O recorrente/exequente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 308828896, a qual julgou procedentes os embargos à execução, afastando a cobrança das
astreintes
, bem como da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

O recorrente em suas razões recursais alega:

1)
Legalidade das
astreintes
;

2)
Ausência de excesso de execução.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 29,
nos seguintes termos:
“
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO N.o 143 DO FONAJE.”
(Destaquei)

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais, na qual requereu a concessão de liminar.

A liminar foi deferida na sentença proferida em
29
/07/2024
(ID 247198398), determinando que a parte reclamada
iniciasse imediatamente a realização do serviço de extensão de rede

para a ligação de energia elétrica no imóvel
, no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento.

Diante disso, a
concessionária de energia elétrica
interpôs recurso inominado, o qual foi julgado por este órgão colegiado, que
negou provimento
para manter, na íntegra, a sentença, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

O trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 28/01/2025 (ID 264375782), ocasião em que os autos foram devolvidos ao Juízo de origem.

No ID 308828879, a parte exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença, no valor total de
R$ 22.322,76 (vinte e dois mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos),
correspondentes aos danos morais (R$ 6.322,76) e à multa
cominatória (R$ 16.000,00), anexando planilha de cálculo
.

O magistrado singular, no ID 308828885, determinou:

“(...) seja intimada a parte executada para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação, sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos do § 1o do sobredito dispositivo.(...)”

Em 05/03/2025 (ID 308828890), a parte executada juntou aos autos comprovante de depósito judicial no valor total de R$ 22.322,76, a título de garantia da execução, e, na mesma oportunidade, apresentou embargos à execução (ID 308828894), alegando:

1)
Impossibilidade de incidência das
astreintes
- ausência de intimação pessoal (Súmula no 410 do STJ);

2)
Afastamento da multa executada – restituição da garantia do juízo;

3)
Excesso de execução – limitação aos danos morais.

A parte exequente, no ID 308828895, apresentou impugnação aos embargos, pugnando pela sua rejeição.

No ID 308828897, pelo Juízo singular foi prolatada decisão que julgou procedentes os embargos à execução, nos seguintes termos:

“(...)

Quanto a aplicação da astreintes o pedido de afastamento deve ser reconhecido, primeiramente porque não houve a intimação pessoal do executado para cumprimento da medida, posteriormente o prazo para seu cumprimento passaria a correr após o trânsito em julgado do recurso que se deu em 28/01/2025, ao que neste período a parte executada já havia cumprido a obrigação.

Portanto, entendo que a execução das astreintes deve ser afastada.

Quanto ao pedido de multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523,§1° do CPC/2015 é preciso esclarecer que o comprovante de pagamento juntado pelo executado (Id 186178903) consta que o pagamento foi realizado no dia 05/03/2025, último dia do prazo do pagamento, não havendo que se aplicar a multa do 523,§1° do CPC/15 e nem honorários deste mesmo artigo, que é inaplicável em sede dos juizados especiais.

Portanto, ao exequente é devido os danos morais devidamente atualizados e os honorários sucumbenciais de 15% deferido em sede de recurso.

4. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
SUGESTIONO A PROCEDENTE DO EMBARGOS A EXECUÇAÕ, a
fim de afastar a execução das astreintes e da multa e honorários do artigo 523,§1° do CPC/15, e faço com resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados alhures, motivo que determino o seguinte.

(...).”

Pois bem, observa-se que a
concessionária de energia elétrica
realizou cadastro para recebimento de citações e intimações de
forma eletrônica
, nos termos da PORTARIA-CONJUNTA N° 291/2020-PRES/CGJ,
sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Os artigos 5o, § 6o, e 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, prelecionam:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
(Grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6o, § 5o DA LEI 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...)

3. "
De acordo com o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
." (AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) 4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015).

(Grifei)

Contudo,
da análise detida dos autos
, verifica-se que a executada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
em
31/07/2024
,
foi intimada da sentença proferida em
29/07/2024 (ID 247198399)
, por meio do
Diário Eletrônico (DJEN), conforme se extrai da aba de expedientes do processo
.

Nesse contexto, conclui-se que
não houve a devida intimação pessoal (ou eletrônica) da parte devedora para o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na realização do serviço de extensão de rede para a ligação de energia elétrica no imóvel da parte reclamante, conforme consignado na sentença de ID 247198399.

O entendimento atual do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a exigibilidade da multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ
. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. "
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006
, nos termos da
Súmula 410 do STJ
, cujo
teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019).

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.690.787/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.

1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
(EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019).

2. Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é indevida.

Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES
. ACÓRDÃO EM DESARMONIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula n. 410/STJ
.

1.1. O envio de e-mail ao departamento jurídico da instituição financeira e aos seus patronos não substitui a intimação pessoal.

2. As questões afetas à regularidade e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, nas instâncias originárias, não se sujeitam à preclusão e são passíveis de conhecimento de ofício.

3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

4. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp n. 2.079.082/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). (Grifei)

Ademais, a Súmula 410, do STJ, preleciona:
A
prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
(Destaquei).

Dessa forma,
ausente a intimação pessoal da parte devedora, impõe-se o afastamento da aplicação da multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de fazer estabelecida nos autos
.

Por outro lado, observa-se que a executada foi intimada para o pagamento da condenação em 10/02/2025, sendo que o prazo de 15 (quinze) dias se encerraria em 05/03/2025, apresentando na mesma data, o comprovante de depósito judicial, no valor total de
R$ 22.322,76, a título de garantia da execução (ID 308828890).

Logo, não há que se falar na aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que o executado efetuou a garantia do Juízo dentro do prazo legal.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO INCIDENCIA DA MULTA DO ARTIGO 523, PARAGRAFO 1o DO CPC – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
É necessária a intimação prévia do devedor para a aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, § 1o, do CPC - Precedente do E. STJ
.
(Recurso inominado no 8010457-40.2012.8.11.0005, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso Cível Inominado n.o
1004768-20.2024.8.11.0004

Recorrente:
Marcio Alves Rodrigues.

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Marcio Alves Rodrigues contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pela parte adversa, afastando a cobrança das astreintes, bem como da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

Com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente Relator, exclusivamente no que tange à multa por descumprimento da obrigação de fazer, uma vez que, na situação em análise, entendo que a súmula n.o 410 do STJ não se aplica ao presente caso.

Inicialmente, consigne-se que o contexto dos autos não demonstra nenhuma irregularidade na intimação da parte devedora, ora recorrida, que, comprovadamente, teve ciência da decisão que lhe impôs a obrigação de fazer.

Ademais, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula n.o 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.

Nesse sentido:

“SÚMULA DE JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO - EMBARGOS A EXECUÇÃO – ASTREINTE – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – INTIMAÇÃO REALIZADA PARA CUMPRIMENTO – RECORRENTE QUE PERMANECEU INERTE – DECISÃO LIMINAR DESCUMPRIDA – MULTA APLICADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O contexto dos autos não demonstra qualquer irregularidade na intimação do devedor, ora recorrente, que comprovadamente nos autos teve ciência da decisão que impôs a obrigação de fazer.

2. Ademais, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.

3. Não merece reforma a decisão que fixou a multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, pois não foi cumprida a determinação judicial.

4. Em que pese à irresignação do recorrente, no tocante ao valor da multa, não logrou comprovar ter cumprido a obrigação de fazer no prazo estipulado.

5. No caso, restou comprovado o descumprimento da ordem judicial, tornando plenamente exigível o valor executado, que deve ser mantido, diante do caráter punitivo da multa sem causar, contudo, enriquecimento sem causa para a recorrida.

6. O cálculo apresentado pela recorrida que contemplou os valores atualizados, nos termos da sentença, não merece reparos.

7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. É como voto. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1057612-24.2022.8.11.0001, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023)”.

No caso dos autos, verifica-se que a sentença que condenou a parte demandada à obrigação de fazer foi devidamente publicada em 31/07/2024, tendo a recorrida interposto recurso inominado, que foi improvido, sendo confirmada a decisão que a parte requerida inicie imediatamente a realização do serviço de extensão de rede para a ligação de energia elétrica no imóvel da parte requerente, no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Ademais, como acima exposto, a requerida foi citada e se habilitou nos autos, tendo interposto recurso contra a sentença que a condenou, o que demonstra a ciência inequívoca acerca da decisão.

Outrossim, é importantíssimo ressaltar que, no tocante aos Juizados Especiais, a incidência das súmulas editadas pelo Superior Tribunal de Justiça estão limitadas aos temas de direito material.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO STJ 12/2009. CONTRARIEDADE ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL E SÚMULA DO STJ. MATÉRIA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Reclamação fundada na Resolução STJ 12/2009, na qual se alega divergência entre aresto prolatado por Turma Recursal de Juizado Especial Estadual e Súmula desta Corte Superior, segue a mesma sistemática dos demais procedimentos de uniformização de jurisprudência aplicáveis aos juizados especiais no tocante à aplicação do direito material, sendo inadequada para a interpretação de normas processuais. 2. No presente caso, a questão debatida trata acerca da necessidade prévia da intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410/STJ), ou seja, matéria de índole eminentemente processual, o que evidencia a inadmissibilidade da presente irresignação. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg na Rcl: 6682 DF 2011/0208088-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/05/2013)”.

No caso dos autos, discute-se normas inerentes ao direito processual e, considerando que os juizados especiais possuem legislação especial no que tange aos preceitos processuais, aplicando-se o Código de Processo Civil somente de forma subsidiária, não há que se falar em incidência da súmula n.o 410, do STJ. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ AOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. As astreintes possuem caráter coercitivo da obrigação de fazer determinada, sendo que o não cumprimento da obrigação, resulta na possibilidade de execução da multa aplicada. 2. Considerando que o rito dos Juizados Especiais possui previsão específica quanto a intimações e exequibilidade das multas processuais arbitradas, inaplicável a Súmula 410 do STJ. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo no 7003126-26.2023.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de julgamento: 18/09/2024

(TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70031262620238220007, Relator: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de Julgamento: 18/09/2024)”.

A Lei n.o 9.099/95, que rege o sistema dos Juizados Especiais, dispõe:

“Art. 19. As intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação”.

Por sua vez, a Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial preleciona:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”.

Dessa forma, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal presencial quando a lei prevê que a intimação eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos.

Tal entendimento vai ao encontro do Enunciado n.o 77 do FONAJE:

“ENUNCIADO 77 – O advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive para o recurso (XI Encontro – Brasília-DF)”.

Não se olvide que o próprio artigo 513, §2o, inciso I do Código de Processo Civil, estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, sendo esta a orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in verbis:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – CIÊNCIA INEQUIVOCA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE PUGNA APENAS PELA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - MULTA DIÁRIA PARA OBSTAR DESCONTOS MENSAIS. DESCUMPRIMENTO POR 206 DIAS - PRETENSÃO DE MODIFICAR A PERIODICIDADE PARA TORNAR O VALOR DA SANÇÃO IRRISÓRIO - NÃO CABIMENTO - LIMITE FIXADO NA ORIGEM ALCANÇADO POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DA INEQUÍVOCA CONDUTA DA PARTE AGRAVANTE DE DESCUMPRIR A ORDEM JUDICIAL – PRECLUSÃO LÓGICA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA –AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – SÚMULA No 98/STJ – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide. Não há que se falar em ausência de intimação pessoal se tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória, quando devidamente intimado pelos seus patronos, no diário eletrônico. É certo que o artigo 573 do CPC/73 dispõe que é lícito ao credor, sendo o mesmo o devedor, cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, desde que para todas elas seja competente o juiz e idêntica a forma do processo, o que foi mantido no atual Código de Processo Civil, em seu artigo 780, quando determina que: “o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento”. No entanto, é impossível a cumulação da obrigação de fazer e pagar, diante da existência de sistemática diversa, nos termos dos artigos 535 (cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública) e 536, ambos do NCPC. Não há que se falar em irregularidade na exigibilidade das astreintes, quando a petição que requereu o cumprimento da sentença constou apenas o pedido de pagamento de quantia certa, não havendo pedido de cumprimento de obrigação de fazer. A decisão judicial que fixou o valor das astreintes não está sujeita à preclusão, mas o comportamento da parte com relação à sua cobrança influencia diretamente na possibilidade da sua revisão. A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC. (N.U 1017270-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 09/01/2025)”.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. SÚMULA 410/STJ. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA MULTA PROPORCIONAL AO BENEFÍCIO PLEITEADO NO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Em se tratando de processo eletrônico, e havendo empresas públicas e/ou privadas na qualidade de devedor, a intimação realizada por meio eletrônico cumpre fielmente o requisito da pessoalidade exigido pela Súmula 410/STJ. 2- Nos termos dos arts. 66 e 67 da Resolução no 03/TJMT/TP, de 12/04/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem-se que: “Art. 66. A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução. Parágrafo único. Para os fins da regra definida no caput deste artigo, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo são consideradas vista pessoal do interessado, para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei n. 11.419/2006 e §1o do art. 183 e §§1o e 2o, ambos da Lei n. 13.105/2015. Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1o do art. 183, dos §§ 1o e 2o do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015. § 1o Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.” 3- O art. 1.050 do CPC, que impõe às empresas públicas e privadas (com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte) o dever de promover seus cadastros perante o juízo onde tenham sede ou filial: “no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica”. 4- A Lei de Processo Eletrônico no 11.419/06, aplicada indistintamente aos processos cíveis, nos termos de seu art. 1o, §1o, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, aduz no artigo art. 1o, § 2o, I que “se considera meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais”. 5- A intimação do devedor realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do art. 1o, §2o, I da Lei no 11.419/06 c.c. artigos 246, §1o e 1.051, ambos do CPC, cumpre o requisito da pessoalidade necessária. 6- Em consulta ao site ClickJud-MT (tjmt.jus.br), nota-se que a parte Executada é efetivamente cadastrada no sistema de processo eletrônico, estando apta para o recebimento de intimações, portanto, dispensável a intimação pessoal. 7- A multa cominatória deve ser fixada em valor proporcional, evitando-se o enriquecimento sem causa e a possibilidade de o inadimplemento da obrigação se tornar mais vantajoso para o credor. Conforme o §1° do art. 537 do CPC, essa multa pode ser revista a qualquer momento para ajustá-la em casos de insuficiência ou excessividade. 8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 9- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 9.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 9.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 9.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 9.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 10- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1011993-34.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)”.

Além disso, o artigo. 537, § 4o do Código de Processo Civil, determina que é devida a multa desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão.

Portanto, não prospera o inconformismo do banco recorrente quando demonstrado nos autos que referida parte foi devidamente intimada via sistema PJE e registrou ciência da decisão que determinou a obrigação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – CIÊNCIA INEQUIVOCA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE PUGNA APENAS PELA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - MULTA DIÁRIA PARA OBSTAR DESCONTOS MENSAIS. DESCUMPRIMENTO POR 206 DIAS - PRETENSÃO DE MODIFICAR A PERIODICIDADE PARA TORNAR O VALOR DA SANÇÃO IRRISÓRIO - NÃO CABIMENTO - LIMITE FIXADO NA ORIGEM ALCANÇADO POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DA INEQUÍVOCA CONDUTA DA PARTE AGRAVANTE DE DESCUMPRIR A ORDEM JUDICIAL – PRECLUSÃO LÓGICA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA –AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – SÚMULA No 98/STJ – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide. Não há que se falar em ausência de intimação pessoal se tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória, quando devidamente intimado pelos seus patronos, no diário eletrônico.

(...)

(N.U 1017270-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 09/01/2025)”. [destaque nosso]

Diante disso, com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do eminente relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e manter a exigibilidade da multa por descumprimento da obrigação de fazer, deixando de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025